Tribunal: TJMT
Processo: 0000371-21.2004.8.11.0105
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000371-21.2004.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURI PEDRO DE ALMEIDA (VÍTIMA), ADROALDO MANSK (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), Valtair de Souza (APELANTE), VALTAIR DE SOUZA - CPF: 488.018.871-91 (APELANTE), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), EZEQUIEL NEVES DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.

FUTILIDADE E UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSEGURAR A EXECUÇÃO DO DELITO.
1. ANULAÇAO DO JULGAMENTO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. PROVA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AOS AUTOS. ART. 593, INC. III, “D”, CPP.

NÃO CONHECIMENTO. TESE JÁ APRECIADA NO JULGAMENTO DO RAC. Nº.
99458/2016. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
2. DOSIMETRIA DO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
2.1.
MITIGAÇÃO DA PENA BASILAR.

IMPROCEDÊNCIA.

QUALIFICADORA DO §2º, INC. V DO ART. 121, DO CP UTILIZADA PARA QUALIFICAR O CRIME E AFASTAR A PENA BASILAR DO MÍNIMO LEGAL.
2.2
.

APLICAÇÃO DA
BENESSE
DESCRITA NO INCISO II, DO ART. 14 DO CP, NA FRAÇÃO MÁXIMA
. FRAÇÃO REDUTORA EM 1/3 MANTIDA.
ITER
CRIMINIS
INTEGRALMENTE PERCORRIDO.
VÍTIMA ATINGIDA POR UM DISPARO DE ARMA DE FOGO.
PRECEDENTES STJ.
APELO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO, DE ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

1.1.

Não se conhece de tese já analisada e julgada anteriormente em Recurso de Apelação Criminal, por se tratar de mera reiteração de pedidos, com fundamento no art. 593, inc. III, “d” do CPP, para evitar decisões conflitantes, perda de tempo e recursos.
Prestação jurisdicional entregue. Observância à coisa julgada.

2.1.
Se reconhecida uma qualificadora para qualificar o delito e, naturalmente, estabelecer a pena inicial no patamar de 12 anos de reclusão, resta inviável reduzi-la, porquanto reconhecida a qualificadora pelo Júri, agindo com acerto a magistrada presidente da sessão de julgamento e prolatora do
decisum
.

2.2.
Constatando-se que o
iter criminis
foi totalmente percorrido, com o exaurimento dos atos executórios e, reconhecida a causa de diminuição da tentativa, impossível aplicar ao apelante na fração redutora de 2/3, contrariamente à fixada pelo magistrado sentenciante, de 1/3.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Após decisão soberana do Conselho de Sentença, em 29.08.2014, o
MM.

Juízo da Vara Única da Criminal da Comarca de Colniza-MT
condenou
Valtair de Souza
pela autoria dos crimes de
Homicídio Qualificado pelo Motivo Fútil e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art.
121, §2º, incisos II e IV do CP – contra a vítima
Mauri Pedro de Almeida
) e de
Tentativa de Homicídio Qualificado para Assegurar a Execução de Outro Crime
(
art. 121, §2º, inc. V, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
– contra a vítima
Adroaldo Mansk
), em concurso

material (art. 69 do CP), à pena de
22 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
(ID 158411642 – Págs. 44/47).

Naquela ocasião, irresignada com a sentença, a defesa de
Valtair de Souza
interpôs

Recurso de Apelação Criminal de

nº 99458/2016
, em
21.09.2015
, alegando em sede preliminar a tese de julgamento manifestamente contrário às provas dos autos (art. 593, inc. III, alínea “d”, do CPP), entre outras teses quanto ao mérito (ID 158411643 - Págs. 16/21).

O referido recurso, de minha relatoria, foi julgado em
19.10.2016
e, por unanimidade,
acolheu-se a preliminar vindicada
para
anular a Sessão de Julgamento realizada em 29.08.2014
e determinar
nova sessão pelo Tribunal do Júri
, diante de inexistência de prova judicializada naquela ocasião, restando o mérito prejudicado, portanto (ID 158410778 e ID 158411643 – Págs. 54/65).

Mais tarde, o magistrado singular tomou as providências

nos autos originais, de acordo com a decisão exarada no aludido Acórdão (RAC nº 99458/2016), e o Tribunal do Júri optou por uma das versões apresentadas pelas partes acolhendo a tese ministerial, para condenar

Valtair
pela autoria dos delitos insculpidos nos artigos
121, §2º, incisos II e IV e
121, §2º, inc. V, c/c art. 14, inc. II, todos do CP
,
em
concurso material

de crimes
(art. 69 do CP), desta vez, fixando a
pena definitiva de
18 anos e 08 meses
de
reclusão
, em regime
fechado

(ID
158410770/78
).

Nesta oportunidade, a defesa, apresentou novo Recurso de Apelação Criminal sustentando que a
decisão
do Conselho de Sentença foi
manifestamente contrária à prova dos autos
e que as
qualificadoras reconhecidas

não têm nenhum respaldo probatório
; por isso, requer a realização de novo julgamento ou a exclusão das qualificadoras (art. 593, inc. III, alínea “d”, do CPP).

Se vencida nessas teses, almeja ao menos, a
mitigação da pena basilar para o mínimo legal
e
aplicação da
benesse
descrita no
inc. II do art. 14, CP
, na
fração máxima
, em relação ao delito de
tentativa de homicídio qualificado
(
art. 121, §2º, inc. V, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
) (ID 158410789).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID 158410793).

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 163415678)
, preferindo, no entanto, deixar de sumariar seus termos.

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO - REVISOR

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ao tempo em que adoto o relatório lançado pelo eminente Relator, Desembargador
Rondon Bassil Dower Filho
, penso ser oportuno tecer alguns acréscimos, especificamente no que concerne ao pleito principal deduzido nas razões recursais do apelante.

Consoante bem pontuado pelo d. Relator, o réu
VALTAIR DE SOUZA
foi inicialmente julgado pelo Tribunal do Júri no dia
29/08/2014
, ocasião em que foi condenado a
22 anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
(ID 158411642 - Pág. 44/51).

Em face desse veredicto condenatório, interpôs o Recurso de Apelação Criminal n.º 99458/2016, em
21/09/2015
, no qual sustentava, dentre outras, a tese de julgamento manifestamente contrário às provas dos autos [art. 593, inc. III, alínea
d
, CPP].

O referido apelo foi julgado no dia
19/10/2016
e provido, por unanimidade pela 2.ª Câmara Criminal, sob a relatoria do Exmo. Des.
Rondon Bassil Dower Filho
. Na ocasião, o órgão fracionário entendeu que o julgamento era manifestamente contrário às provas dos autos e determinou a submissão do réu a novo julgamento (ID 158411643 - Pág. 54/65).

O novo Júri ocorreu em
23/08/2022
e o
VALTAIR
foi novamente condenado, desta vez com a incidência do privilégio em relação ao homicídio tentado, agora à pena de
18 anos e 08 meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
(ID 158410770).

Em face deste segundo julgamento,
VALTAIR
mais uma vez apela (ID 158410789), com arrimo na
tese de julgamento manifestamente contrário às provas dos autos
, no que refere ao reconhecimento de dolo na conduta tentada e à presença das circunstâncias qualificadoras em ambos os delitos [art. 593, III,
d
, CPP], assim como com fulcro na
tese de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
[art. 593, III,
c
, CPP].

Considerando que já foi admitida e julgada uma apelação anterior com fundamento no art. art. 593, III,
d
, CPP, é mesmo o caso de
não se conhecer do presente apelo n.º 0000371-21.2004.8.11.0105
, com fulcro no
art. 593, §3.º,
in fine
, do CPP
, cuja redação prevê que
“Se a apelação se fundar no nº III, d, deste artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento;
não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação
”
.

É nesse sentido a lição doutrinária, consoante se depreende do escólio de
Renato Brasileiro
:

“(...)
segundo o art. 593, §3°, in fine, do CPP, não se admite segunda apelação com base na alínea ‘d’ do inciso III do art. 593, pouco importando se a decisão seguinte é a mesma ou diferente da anterior
. Essa norma, ao impedir que a parte se utilize do recurso de apelação para exame do mesmo propósito de anterior apelo interposto, prima pela segurança jurídica, porquanto impede a utilização do expediente recursal como maneira de eternizar a lide criminal. Assim,
não sendo a apelação da defesa admitida por corresponder ao segundo recurso pelo mesmo fundamento (contrariedade à prova dos autos),
não há falar em cerceamento de defesa
.
Portanto, no segundo julgamento
, do qual não poderão fazer parte os jurados que atuaram no júri anterior (CPP, art. 449 ,1, e súmula n. 206 do STF),
independentemente do resultado, a decisão proferida pelo Tribunal do Júri será definitiva, haja vista a impossibilidade de nova apelação sob o mesmo fundamento (CPP, art. 593, §3°, in fine)
. (...).
A expressão pelo mesmo motivo constante do art. 593, §3°, in fine, do CPP, deve ser compreendida como mesma hipótese de cabimento, ou seja, o mesmo fundamento legal. Logo, conhecida uma primeira apelação interposta com base na alínea ‘d’ do inciso III do art. 593 do CPP, uma vez realizado novo julgamento perante o Júri, não se afigura cabível nova apelação com base na mesma hipótese
. (...)”.
(Lima, Renato Brasileiro de Código de Processo Penal comentado / Renato Brasileiro de Lima - 2. ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017, p. 1.447).

Não discrepa a orientação jurisprudencial do e. STJ:

“HABEAS CORPUS. JÚRI. SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO. IDÊNTICO FUNDAMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 593, § 3º, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NORMA QUE PRIMA PELA SEGURANÇA JURÍDICA. QUALIFICADORA, FIXAÇÃO DA PENA E CONTINUIDADE DELITIVA. TEMAS NÃO APRECIADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A norma do art. 593, § 3º, do CPP, ao impedir que a parte se utilize do recurso de apelação para exame do mesmo propósito de anterior apelo interposto, prima pela segurança jurídica, porquanto impede a utilização do expediente recursal como forma de eternizar a lide criminal
.
Assim, não sendo a apelação da defesa admitida por corresponder ao segundo recurso pelo mesmo fundamento (contrariedade à prova dos autos), a hipótese não é a de cerceamento de defesa
. A possibilidade de conhecimento dos temas propostos no expediente heroico reclama a existência de análise da Corte a quo, sob pena de inviável supressão de instância e de avocação de competência ao largo da previsão constitucional. Ordem conhecida em parte e denegada”.
(HC n. 114.328/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 14/6/2011, DJe de 22/6/2011) – Destaquei.

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA CONSUMADA E TENTADA. SUPOSTA VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. DEFENSORA PÚBLICA QUE SE AFASTA DA REPRESENTAÇÃO, POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO, E REASSUME A DEFESA DO RÉU POSTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA POR PARTE DA DEFENSORA DE QUE NÃO MAIS ESTARIA IMPEDIDA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há violação do princípio da ampla defesa, na representação de defensora pública, que em um primeiro momento, se afasta da causa por motivo de foro íntimo, dando-se por impedida e, posteriormente, com a anuência do réu, reintegra a causa e declara expressamente não mais existirem quaisquer motivos para se declarar impedida ou suspeita.
2.
O recurso de apelação fundado no art. 593, inciso III, letra ‘d’, do Código de Processo Penal somente pode ser utilizado uma única vez, nos termos do disposto na parte final do § 3.º do mesmo dispositivo
. 3. Ordem denegada”
. (HC n. 116.913/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/12/2010, DJe de 7/2/2011) – Grifei.

Com estes breves e pertinentes acréscimos, assim como o d. Relator,
NÃO CONHEÇO DO APELO

especificamente no que tange ao pedido de nulidade do veredicto
por suposta contrariedade às provas dos autos, mas
não pelo fundamento de
reiteração de pedidos
, e sim
diante da expressa previsão legal contida no art. 593, §3.º,
in fine
, do CPP.

Na parte remanescente, acompanho na íntegra o voto do eminente Relator para conhecer da irresignação e desprovê-la.

É como voto.

VOTO - VOGAL

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Acompanho a conclusão do voto do Relator, contudo, com as observações apontadas no voto do Revisor, Desembargador Gilberto Giraldelli, para
não conhecer
do apelo "
especificamente no que tange ao pedido de nulidade do veredicto
por suposta contrariedade às provas dos autos, mas
não pelo fundamento de reiteração de pedidos
, e sim
diante da expressa previsão legal contida no art. 593, §3.º, in fine, do CPP
."

Na parte remanescente, acompanho o voto do Relator na íntegra para
negar provimento
ao recurso de apelação criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023